Tribunal: TJBA
Processo: 8009820-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009820-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: JONES ARANHA DE SA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO CAPÍTULO REFERENTE AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PONTOS SUSCITADOS EM SEDE DE APELO E DEVIDAMENTE ANALISADOS NO MÉRITO DO JULGAMENTO DO APELO. INSURGÊNCIA INFUNDADA. VÍCIO NÃO ENCONTRADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXAGERO. MULTIPLOS OFENDIDOS. VALOR CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO INTACTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8009820-25.2019.8.05.0001.1
de Salvador
tendo como

Embargante,
TAM LINHAS AÉREAS S.A

e, como
Embargados
,

JONES ARANHA DE SA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator